Tribunal: STF
Processo: ARE 1490032
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse julgado possui a seguinte redação:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL HISTÓRICO. CASA SELENE ZANELLA GRAZZIOTIN, NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO/RS. BEM TOMBADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO. IPHAN. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROJETO DE REFORMA DO IMÓVEL.



    Nas razões, sustenta, em síntese, que a conclusão da Corte Federal infringe preceitos constitucionais por ter confirmado sentença do Juízo da 4ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS que, ao apreciar ação popular e, após, entender não haver ofensa ao princípio da separação dos poderes, determinou ao ora requerente a execução de obras de consertos e reparos na Casa Selene Zanella.



    Alega “que a jurisprudência pátria tem se firmado uníssona, no sentido de que deve-se afastar as condenações em obrigações de fazer que constituam ingerência indevida do Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, sobretudo quando tal intervenção represente substituição do gestor público no exercício do poder discricionário de avaliar as prioridades e direcionar a aplicação das verbas públicas, bem como afete o orçamento e o frágil equilíbrio das finanças públicas”. 



    Não admitido o recurso (eDoc 324), foi manejado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 343), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Ambas as Turmas da Suprema Corte possuem assentimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar, ao Poder Executivo, a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    [...]



    (ARE 1.013.143 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    Fixada essa premissa – da qual não se afastou o acórdão recorrido –, observo que os julgados de origem, para concluir pela procedência da ação popular, baseou-se nos fatos e nas provas, consoante transparece dos seguintes fragmentos do acórdão recorrido:



    Debruçando-se sobre o tema envolvendo políticas públicas, o Supremo Tribunal Federal - STF vem entendendo que é possível que o Poder Judiciário imiscua-se nelas em situações excepcionais, quando se impõe à Administração Pública a adoção de direitos constitucionalmente reconhecidos como fundamentais. É o caso, por exemplo, de hipótese de política voltada à proteção das crianças:



    [...]



    Portanto, deve o IPHAN ser compelido a arcar com a reforma do imóvel objeto da demanda, cabendo à União suportar os custos da obra. No se pode olvidar, no entanto, inequívoca existência de interesses de ambas (e-STJ Fl.1165) Documento recebido eletronicamente da origem as partes no deslinde do tema. O IPHAN visa a dar proteção ao patrimônio cultural brasileiro, ao passo que o proprietário, sem prejuízo de interesses coletivos, almeja dar utilidade ao seu patrimônio, já que inócuo o direito de propriedade se o bem não oferta predicados mínimos para seu uso e gozo.



     Desse modo, na situação em exame, cabe à autarquia ré executar apenas o s serviços estritamente necessários a garantir a salvaguarda e preservação do bem, especificamente no que diz respeito à necessidade de readequação das instalações elétricas nos normativos legais, bem como em efetuar o combate dos insetos xelófanos constatados em áreas pontuais do imóvel tombado. 



    A obra, por óbvio, deve seguir os critérios exigidos para restauro de prédios históricos.



     Assim, (a) constatada a precariedade do imóvel, que demanda intervenção urgente, (b) tendo em vista a situação de hipossuficiência financeira da autora; e (c) considerando a inércia do IPHAN em dar cumprimento à regra do art. 19 do Decreto-Lei nº 25/37, cabe condenar os réus à obrigação de fazer. 



    Ante esse quadro, tem-se a incidência do comando contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal para obstar a admissibilidade do recurso. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente